Tribunal: TJMT
Processo: 0001383-33.2016.8.11.0046
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001383-33.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória, Efeitos]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA G. BAIOTTO - AVIAMENTOS - CNPJ: 05.551.901/0001-95 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA GENIR BAIOTTO - CPF: 489.074.480-00 (APELADO), DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO — AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — AVISO DE COBRANÇA - ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — APLICAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — CONSTATAÇÃO — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da exceção de pré-executividade no 0001383-33.2016.8.11.0046 ajuizada por
MARIA G. BAIOTTO - AVIAMENTOS
e
MARIA GENIR BAIOTTO
, que reconheceu a prescrição e julgou extinta a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC (id. 123096583, pág. 101).

Em suas razões recursais (id. 123096583, pag. 101 e seguintes), sustenta o ente estadual, em síntese, a inocorrência da prescrição, ao argumento de que a data registrada na CDA, em verdade se tratava apenas da data de emissão do Aviso de Cobrança Fazendário No 76640/55/33/2011, e não da data da constituição definitiva do crédito.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e o regular prosseguimento do executivo fiscal.

Contrarrazões apresentadas em id. 123096584.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que reconheceu a prescrição e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso comporta provimento.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em
02/05/2016
a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte Apelada
MARIA G. BAIOTTO - AVIAMENTOS
e
MARIA GENIR BAIOTTO
, visando o recebimento de crédito tributário no valor R$ 293.724,29 (Duzentos e Noventa e Três Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Vinte e Nove Centavos), inscritos nas
CDA no 20141060.

Após a oposição da exceção de pré-executividade pelo executado, sobreveio a sentença datada de 23/04/2021, que reconheceu a prescrição com a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

(...) Compulsando os autos, vislumbro que no momento da propositura da demanda, em 02/05/2016, já havia transcorrido o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN). Desse modo, considerando que o ajuizamento da ação se deu apenas em 02/05/2016, não há mais razões para o prosseguimento do feito. Pelo exposto, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada por MARIA G. BAIOTTO – AVIAMENTO por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso/DPE-MT para, com fundamento no artigo 487, II, do CPC, reconhecer a PRESCRIÇÃO e declarar extintos os créditos tributários cobrados na inicial e, em consequência, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal. Sem custas judiciais, consoante disposto no caput do art. 39 da Lei n. 6.830/80, com a observação de que eventuais despesas suportadas pela excipiente deverão ser ressarcidas (parágrafo único do citado dispositivo). Diante da sucumbência, condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante previsão do artigo 4o, inciso XXI, da Lei Complementar no 80/1994, sobrestada a cobrança até que sobrevenha decisão no RE 1.140.005. Sem reexame obrigatório, nos termos do art. 496, § 3, inciso II do C.P.C. Após o decurso do prazo para interposição de eventual recurso, arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se (...)

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Cumpre ressaltar que a presente execução fiscal foi proposta e recebida posteriormente à Lei Complementar no 118/2005 (9/6/2005), razão pela qual a
prescrição
se interrompe, em regra, com o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, a teor do que dispõe o art. 174, I, do CTN:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe:

I–

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV

- por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor
.

In casu
, o tributo discutido faz menção a Omissão na entrega das informações econômico-fiscais.

É certo que, com a entrada em vigor da Lei no 8.715, de 26 de setembro de 2007, a qual acrescentou à Lei no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que consolida normas referentes ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, o artigo 39-B, foram admitidas novas formas de constituição: aviso de cobrança fazendária, notificação de lançamento, aviso de cobrança da conta corrente fiscal, documento de arrecadação, termo de intimação ou termo de apreensão e depósito.

Quanto à prescrição da pretensão executiva, o artigo 174 do Código Tributário Nacional, dispõe que:

“A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

Na hipótese, observa-se que a parte Apelada foi cientificada através do Diário Oficial publicado em 10/05/2011 (id. 123096583pág. 118) e decorridos 30 (trinta) dias sem que esta se manifestasse, o crédito se constitui na data de 09/06/2011, sendo este o termo inicial da contagem do prazo prescricional.

Assim, os créditos tributários foram constituídos por aviso de cobrança fazendária no 76640/55/33/2011, na data de 01/04/2011, e a constituição definitiva ocorreu após o transcurso do processo administrativo tributário, na data de 09/06/2011.

Nesse sentido:

(...) A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário;
exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.
(Verbete no 622 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça).

(...)

O período decadencial se estende até o instante da notificação do auto de infração ou do lançamento do débito; momento a partir do qual a exigibilidade do crédito fica suspensa até decisão final no processo administrativo. Após, inicia-se o prazo prescricional. Precedentes desta Corte. Recurso conhecido e provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 533486/RS, relator Ministro Francisco Peçanha Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de março de 2006). (sem negrito no original)

Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porquanto, da data da constituição definitiva crédito tributário até a data do ajuizamento da ação, não transcorreu período superior a cinco (5) anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Ademais, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo tem entendimento seguro acerca da questão:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONSTITUIÇÃO – ICMS – NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data do ajuizamento da ação e a constituição do crédito tributário, nos termos do artigo 174 do CTN. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 24592/2018, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 11 de setembro de 2018).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - ART 174 DO CTN – TERMO INICIAL - DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO PROVIDO.

Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, entre a data de constituição do crédito e a da distribuição da ação, observadas as hipóteses elencadas no artigo 174 do Código Tributário Nacional. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 98245/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 14 de novembro de 2017).

Assim, em razão da inocorrência da prescrição, a execução fiscal deve retornar ao juízo de origem para seu normal prosseguimento.

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022